Tribunal: TJMT
Processo: 0501251-88.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso Inominado no.:
0501251-88.2015.8.11.0001
Origem:
Juizado Especial da fazenda pública de Cuiabá
Recorrente(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s):
HERCULES FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
A matéria dos autos é URV, tendo sentença de procedência e recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso. O recurso foi decidido Monocraticamente no ID n° 39580972, lançado no dia 07/04/2020, dando provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, julgando improcedente a ação.
No ID n° 42805498 de 18/05/2020 o autor/recorrido requereu a RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO, postulando ao final nos seguintes termos:
Nestes termos, requer que seja Reconsiderada a Decisão do Recurso Inominado ID 39580972, para análise do Pedido de Desistência da Ação ID 353742, e, consequente anulação dos atos supervenientes ao pedido manifestado.
O autor/recorrido alega que não foi analisado o pedido de desistência da ação ocorrido em 09/11/2015, ID n° 353742, após a prolação de sentença em 27/07/2015, ID n° 353751.
Aduz ainda que o autor/recorrido redistribuiu a mesma ação na 2a Vara especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, sob no 1009232-54.2016.8.11.0041, onde permanece tramitando.
Dessa forma, requereu a análise do pedido de desistência da ação e consequente anulação dos atos supervenientes ao pedido manifestado.
No entanto, não há que se falar em reconsideração da decisão monocrática, que pela data de lançamento, JÁ TRANSITOU EM JULGADO, onde nota-se tese completamente absurda nos autos em tela, que serão analisadas abaixo.
1) DO DESINTERESSE EM PROSSEGUIR COM O FEITO
O autor/recorrido afirma que mesmo a sentença sendo favorável requereu a desistência da ação.
No entanto, após a prolação de sentença, no ID n° 353749, de 22/08/2016 o autor/recorrido peticionou o cumprimento da sentença nos seguintes termos:
HERCULES FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer a INTIMAÇÃO do réu, a fim de que junte nos autos, FICHA FINANCEIRA COMPLETA, em especial as dos últimos 5 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, bem como, sua planilha de cálculo, conforme sentença (Id 298285, datada de 27/07/2015, PJe), a fim de que se proceda a execução da presente ação, pelo requerente.
Posteriormente apresentou contrarrazões ao recurso inominado, ID n° 353743, de 27/10/2016, requerendo a manutenção na integra, pelos seus próprios fundamentos.
Verifica-se, portanto, nítido interesse no prosseguimento da demanda, não havendo que se falar em homologação de desistência, bem como é impossível a desistência de ação que já está com sentença proferida e em grau de recurso, na tentativa de se furtar do provável resultado do recurso, ajuizando ainda outra demanda na vara comum, em total descompasso com o que prevê a nossa legislação.
2) DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA ANALISAR A MATÉRIA DE URV
Afirma o autor/recorrido que o pedido de desistência foi manifestado após decisões reiteradas pela incompetência absoluta dos juizados especiais para julgamento da lide, tendo redistribuído o pleito no juízo competente, sob o n° 1009232-54.2016.8.11.0041.
Conforme consta no voto monocrático lançado, os Juizados Especiais são competentes para julgar a matéria, por força do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 85560/2016.
Sendo a competência absoluta, até mesmo o feito n° 1009232-54.2016.8.11.0041 foi declinado a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso pelo então relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, no ID n° 15724494 de 17/09/2019.
Chamo atenção para a data do declínio pois é anterior ao presente pedido de reconsideração, que é de 18/05/2020.
Dessa forma está cristalina a competência da TRU para julgar o presente feito e ainda o feito n° 1009232-54.2016.8.11.0041, que atualmente encontra-se concluso no gabinete do Dr. Alex Nunes de Figueiredo, onde provavelmente será redistribuído futuramente.
3) DO RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA O AUTOR/RECORRIDO
Feitas as considerações acima, nota-se que para o autor da presente ação já ocorreu o trânsito em julgado, devendo serem tomadas duas providências:
a) A certificação do trânsito em julgado do presente feito, n° 0501251-88.2015.8.11.0001, com o retorno para a origem.
b) A comunicação de Coisa Julgada para o autor HERCULES FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS no feito n° 1009232-54.2016.8.11.0041.
A baixa a origem e expedição de ofícios necessários por conta da Secretaria da Turma Recursal Única.
Por fim, encerrada a análise pormenorizada do pedido, em que pese sequer se enquadrar como recurso, foi necessária para evitar casos análogos futuramente, evitando a rediscussão de matérias julgadas, a distribuição de ações duplicadas, pedidos de desistência ou incidentes processuais infundados.
Registro ainda que as partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da Responsabilidade das Partes por Dano Processual, o qual que transcrevo parcialmente abaixo:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.
Após essas considerações, retiro o presente feito da pauta de 27/08/2020, por não se tratar de recurso, mantendo a decisão monocrática anteriormente lançada no ID n° 39580972, dia 07/04/2020, e determinando o retorno dos autos ao juizado de origem.
Às providências, com as baixas e anotações devidas pela Secretaria da Turma Recursal Única.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator